Tribunal: TJMT
Processo: 0038485-07.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0038485-07.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CLEOMAR NUNES DO AMARAL - CPF: 014.676.021-24 (EMBARGADO), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (EMBARGADO), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – MÉRITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – FATO SUPERVENIENTE – IRRELEVÂNCIA PARA AÇÃO INDIVIDUAL – ART. 6º, VI, DO CDC – DIREITO À REPARAÇÃO INDIVIDUAL PRESERVADO – CLÁUSULA CONTRATUAL DE MULTA MORATÓRIA (0,5% SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL) – APLICABILIDADE PELO ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0038485-07.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:

CX CONSTRUÇÕES LTDA.

EMBARGADOS:

CLEOMAR NUNES DO AMARAL e outra

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 345967366) que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo inalterada a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
b. Condenar
a parte requerida ao pagamento da multa no valor de 0,5% sobre o preço do imóvel, a título de multa moratória, conforme previsão na cláusula quinta, parágrafo terceiro, em decorrência do atraso, desde o mês de junho/2016 até a data da efetiva entrega do imóvel, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da data que deveria ter sido paga, com juros de 1% ao mês a partir da citação;
c. Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;
d. Condenar
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil”
(sic).

Irresignada com o resultado do julgamento, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão proferido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em síntese, que a decisão embargada deixou de enfrentar questão relevante ao deslinde da controvérsia, consistente na análise dos efeitos jurídicos decorrentes da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a construtora, o Ministério Público e a comissão de adquirentes do empreendimento imobiliário.

Segundo afirma, referido TAC teria promovido substancial alteração da realidade fática e jurídica da controvérsia, uma vez que, no âmbito do acordo coletivo, foi estabelecida prorrogação consensual do prazo de entrega das unidades imobiliárias, bem como a definição de novos parâmetros para a execução das obrigações contratuais relacionadas ao empreendimento.

Alega que tal circunstância configuraria fato superveniente relevante, capaz de modificar o objeto da demanda e de influenciar diretamente o resultado do julgamento.

A embargante argumenta que a transação celebrada no âmbito do TAC teria sido realizada com a participação da comissão de representantes dos adquirentes, órgão que, segundo sustenta, possui legitimidade legal para deliberar sobre questões relativas ao empreendimento imobiliário, nos termos do art. 31-F da Lei nº 10.931/2004 e do art. 63, §5º, da Lei nº 4.591/64.

Defende que tais normas reconhecem a capacidade representativa da comissão para pactuar medidas coletivas com efeitos jurídicos vinculantes perante os adquirentes das unidades do empreendimento.

Sustenta, ainda, que o referido acordo coletivo possui natureza jurídica de transação, nos termos do art. 840 do Código Civil, podendo implicar também novação das obrigações anteriormente assumidas, conforme previsão do art. 360 do mesmo diploma legal, circunstâncias que, em seu entendimento, teriam o condão de modificar ou extinguir as obrigações originalmente pactuadas no contrato de compra e venda celebrado com os autores da demanda.

Nesse contexto, a embargante afirma que o acórdão embargado teria incorrido em omissão relevante ao deixar de examinar adequadamente os efeitos jurídicos decorrentes do referido TAC, especialmente quanto à possibilidade de reconhecimento da perda superveniente do objeto da demanda ou da extinção do processo com resolução do mérito em razão da transação superveniente, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o acórdão também teria deixado de observar o disposto no art. 342, inciso I, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de considerar fatos supervenientes capazes de influenciar no julgamento da causa, especialmente quando aptos a modificar o estado de fato ou de direito existente no momento da propositura da demanda.

Além disso, sustenta a embargante que a ausência de análise adequada do referido acordo coletivo teria resultado em cerceamento de defesa, uma vez que, segundo afirma, seria necessária a produção de prova apta a demonstrar a validade, eficácia e extensão dos efeitos jurídicos decorrentes da transação firmada entre as partes envolvidas no empreendimento, circunstância que, em seu entendimento, não teria sido devidamente considerada no julgamento do recurso de apelação.

A par desses argumentos, pugna
“b) O acolhimento do presente recurso, com o suprimento das omissões apontadas no v. acórdão, especialmente: - para anular o v. Acórdão por CERCEAMENTO DE DEFESA, para que sejam produzidas as provas da transação válida e eficaz; - quanto à existência e eficácia jurídica do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, celebrado com o Ministério Público Estadual e a comissão de adquirentes, como fato superveniente extintivo do objeto da demanda ou do interesse de agir, nos termos do Artigo 487, III, “b”, do CPC; c) Caso não sejam acolhidas as omissões acima, que seja expressamente enfrentada a matéria para fins de prequestionamento, nos termos do Artigo 1.025 do CPC, especialmente quanto aos dispositivos legais e constitucionais relacionados nos fundamentos e no tópico específico de prequestionamento”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 351156941, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar as supostas omissões apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES – MÉRITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – FATO SUPERVENIENTE – IRRELEVÂNCIA PARA AÇÃO INDIVIDUAL – ART. 6º, VI, DO CDC – DIREITO À REPARAÇÃO INDIVIDUAL PRESERVADO – CLÁUSULA CONTRATUAL DE MULTA MORATÓRIA (0,5% SOBRE O PREÇO DO IMÓVEL) – APLICABILIDADE PELO ATRASO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – RECOLHIMENTO DO PREPARO – PRECLUSÃO LÓGICA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal.

A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a construtora e a comissão de adquirentes não impede o consumidor individualmente lesado de buscar reparação por danos materiais e morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel. O direito à efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais é assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI).

A existência de previsão contratual de multa moratória de 0,5% sobre o preço do imóvel por mês de atraso na entrega justifica a condenação da construtora ao seu pagamento.

O atraso considerável na entrega de imóvel, por culpa da incorporadora, gera abalo moral passível de indenização, superando o mero dissabor.

O recolhimento do preparo recursal demonstra a capacidade da apelante de arcar com as custas processuais, configurando preclusão lógica e ausência de interesse recursal quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita.”

A parte embargante aponta omissão no julgado, no que concerne à suposta ausência de análise adequada acerca da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre a construtora, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a comissão de representantes dos adquirentes do empreendimento, o qual, segundo sustenta, teria promovido a prorrogação consensual do prazo de entrega das unidades imobiliárias e estabelecido novos parâmetros para a execução das obrigações contratuais, circunstância que configuraria fato superveniente apto a modificar a moldura fática e jurídica da controvérsia, podendo ensejar a perda superveniente do objeto da demanda ou a extinção do processo em razão de transação coletiva com efeitos vinculantes.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou as questões, não havendo nenhuma omissão a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...] De início, no que concerne à alegação de
cerceamento de defesa
, a apelante sustenta que a produção de provas seria essencial para comprovar suas teses.

Contudo, em uma análise detida dos autos, verifica-se que a dilação probatória se mostrava
desnecessária
para o deslinde da controvérsia.

A questão central posta em juízo, qual seja,
o atraso na entrega do imóvel e os consequentes danos
, é eminentemente de direito e de fato comprovável por documentos, que já foram acostados aos autos.

[...]

A produção de prova testemunhal, por sua natureza, mostra-se ineficaz, in casu, de modo que o acervo probatório coligido nos autos se mostrou suficiente para o deslinde da demanda.

Assim, não há ofensa ao contraditório nem ao devido processo legal (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF), notadamente porque o magistrado possui o poder-dever de conduzir o processo com racionalidade e proporcionalidade, evitando dilações indevidas e diligências inúteis.

A r. sentença, ao considerar suficiente o acervo probatório existente, agiu em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Desse modo,
rejeito
a preliminar aventada.

Quanto ao mérito da questão, no que tange ao principal argumento da parte requerida/apelante, qual seja, a celebração do TAC de nº 002/2024 como
fato superveniente
apto a extinguir a ação por perda do objeto e ausência de interesse de agir, impende ressaltar que a pretensão da parte autora/recorrida, conforme bem explicitado nas contrarrazões e confirmado pelos termos da sentença, não é a rescisão do contrato de compra e venda, mas sim a indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência do atraso na entrega do imóvel.

Com efeito, entendo que o TAC, embora tenha sua relevância no âmbito coletivo, não possui o condão de suprimir o direito individual do consumidor de buscar a reparação pelos prejuízos que lhe foram particular e diretamente impingidos.

O instrumento do TAC, de fato, visa regularizar situações coletivas e estabelecer obrigações para o futuro, mas não exclui a possibilidade de que consumidores individualmente lesados busquem a reparação pelos danos já consumados, de modo que, a adesão ou não ao TAC é uma faculdade do consumidor, e a opção por não aderir, ou mesmo a existência do TAC, não impede a propositura de ação indenizatória pelo consumidor que se considera prejudicado com o atraso na entrega da unidade imobiliária adquirida.

A esse respeito, o interesse de agir da parte Autora permanece intacto.

[...]

A ação indenizatória proposta pelos autores/apelados visa exatamente a reparação de um dano individual, específico e concreto decorrente do inadimplemento contratual por parte da construtora.

O fato de ter sido celebrado um acordo com efeitos gerais não aniquila o direito subjetivo de um particular de pleitear a reparação por perdas e danos efetivamente sofridos, que, no caso em tela, configuram-se pelos lucros cessantes e pelos danos morais.

[...]

Nesse diapasão, é crucial ressaltar que a própria Cláusula Sexta do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) de nº 002/2024, em seu item 6.2, expressamente prevê
a possibilidade de que os consumidores que se sintam lesados busquem a via judicial para a satisfação de seus direitos individuais
. Transcreve-se, por sua relevância:

“
6.2

Fica devidamente esclarecido que o presente avençado não tem o condão de inibir, obstaculizar, retardar ou de qualquer forma embaraçar as ações individuais em andamento ou aquelas que ainda poderão ser eventualmente propostas pelos consumidores, cuja causa de pedir tenha conexão com os fatos tratados no Inquérito Civil SIMP n. 000117-002/2021.
” (Destaquei)

Esta disposição é fundamental, pois demonstra a plena consciência das partes signatárias do TAC (incluindo a própria Apelante) de que o ajuste coletivo não englobaria ou esgotaria as pretensões individuais de indenização.

Assim sendo, a interpretação literal e sistemática do próprio TAC corrobora a tese da parte Apelada.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via eleita, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS – MÁ GESTÃO – ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1001617-30.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Assim, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que a matéria suscitada pela embargante foi expressamente enfrentada pelo Colegiado, tendo sido consignado que a celebração de TAC ou de acordo coletivo no âmbito do empreendimento não possui o condão de afastar o direito do consumidor de buscar, individualmente, a reparação por danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, especialmente quando não demonstrada a adesão expressa da parte autora ao ajuste coletivo.

Nesse contexto, restou devidamente esclarecido no julgado que o direito à reparação individual por danos patrimoniais e morais encontra amparo no art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a existência de acordo coletivo ou de instrumento firmado entre a construtora e a comissão de adquirentes não implica, por si só, perda superveniente do objeto da ação indenizatória proposta pelos consumidores.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO – CADEIA DE FORNECIMENTO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
”
(N.U 1050639-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026